Tribunal: TJDFT
Processo: 0000335-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000335-83.2019.8.07.0001 RECORRENTE: GILSON PEREIRA SOUSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DADO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL. 1. Sendo apreendida significativa quantidade de tóxico na residência do réu, se não for apresentada motivação suficiente da responsabilidade de terceiras pessoas sobre sua guarda, responde o morador pelo tráfico sob a forma de, no mínimo, participação na modalidade de depósito da substância entorpecente. 2. A prova foi produzida no sentido da responsabilidade do réu na condição de autor. 3. Dado parcial provimento ao recurso do Ministério Público para condenar o réu pelas disposições do artigo 33, da Lei 11.343/06. O recorrente alega violação ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, requerendo sua absolvição por ausência de provas aptas a ensejar uma condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 33, caput, da Lei 11.343/06. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028